Tribunal: TJES
Processo: 5020166-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020166-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELWEN ARAUJO DE ANDRADE
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. FACEBOOK E INSTAGRAM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO ("PADRÕES DA COMUNIDADE"). GRAVE ACUSAÇÃO DESACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). RESTABELECIMENTO DOS PERFIS DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA E IMAGEM DO USUÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 E
ASTREINTES
MANTIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da r. sentença de ID 18628373 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por KELWEN ARAUJO DE ANDRADE, determinando a reativação dos perfis "@kelwenoficial" (Instagram) e "Kelwen" (Facebook) no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00, e condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a provedora de aplicação interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais (ID 18628377), sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz ter agido em regular exercício de direito (art. 188, I, do CC), afirmando que o recorrido violou gravemente os Termos de Uso (suposto compartilhamento de imagens de exploração sexual infantil). Defende a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de intervenção estatal em sua atividade econômica (art. 170 da CF), a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e afastamento ou redução das
astreintes
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, ressalto que não merece acolhida a
preliminar de ilegitimidade passiva

e

ausência de responsabilidade suscitada pela Recorrente,
na medida em que a empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. integra o mesmo conglomerado econômico da rede social Instagram (Meta Platforms), atuando como a representante legal da empresa estrangeira no Brasil.

Nesse cenário, a sua condição atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e sua responsabilidade solidária, nos exatos termos do art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e da Teoria da Aparência preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 30 da Lei 8.078/90).

No mérito,
a controvérsia cinge-se à legalidade da suspensão e desativação das contas do recorrido.

De início, salienta-se que relação jurídica firmada entre as partes é de índole eminentemente consumerista, aplicando-se de forma cogente o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Partindo dessa premissa, a recorrente justifica a exclusão arbitrária das contas sob o gravíssimo argumento de que o autor teria compartilhado conteúdo ligado à exploração sexual infantil. Contudo,
a ré não colacionou aos autos um único indício de prova,
print,
log de acesso ou relatório do suposto sistema de monitoramento (como o NCMEC, citado em sua defesa)
que materializasse a infração afirmada.

Dessa forma, sendo o provedor de aplicação o detentor dos meios técnicos, sistemas e registros de
logs
, cabia-lhe, com exclusividade, o ônus da prova quanto à efetiva violação de seus Padrões da Comunidade, encargo do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC, c/c art. 14, §3º, do CDC e inversão operada no art. 6º, VIII, do CDC).

Nesse cenário, insta salientar que não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo (prova diabólica) de que
não
postou conteúdo ilícito, e a mera alegação genérica da recorrente baseada em cláusulas de Termos de Uso, desacompanhada de evidência concreta, torna a suspensão um ato abusivo.

Ademais, não prospera a tese de impossibilidade de intervenção estatal em sua atividade (art. 170 da CF), pois a autonomia privada e a liberdade contratual não são absolutas e devem curvar-se ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

Em tempo, salienta-se que a intervenção jurisdicional não vai de encontro à livre iniciativa, mas apenas serve para concretizar o escopo constitucional e consumerista de inibir as práticas abusivas de fornecedores de serviço de larga escala que suprimem, unilateralmente, canais de comunicação social do cidadão, o que,
in casu,
restou comprovado.

Com efeito, no tocante aos danos morais, a situação ultrapassa, e muito, os meros dissabores do cotidiano, pois o autor teve suas contas cerceadas subitamente, ficando incomunicável em seu círculo social virtual, e, de forma ainda mais gravosa, foi acusado formalmente nos autos de conduta tipificada como criminosa sem qualquer comprovação pela plataforma. Tal cenário configura abalo indubitável aos seus direitos da personalidade, gerando dano moral indenizável.

Outrossim, o valor da indenização, prudentemente arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade e o montante é hábil a exercer a dupla finalidade do instituto (compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para a ofensora multinacional de vasto poderio econômico), sem importar em enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, afasto o pedido de redução/exclusão da multa cominatória (
astreintes
), haja vista que o valor de R$ 500,00 por dia atende à finalidade coercitiva do instituto (art. 537 do CPC) e o limite imposto (R$ 5.000,00) evidencia a prudência do magistrado singular, evitando-se desequilíbrio na execução.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)